Tribunal: TCU
Processo: 016.556/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7091/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.556/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Herme de Mello Aguiar (XXX.542.807-XX); Janaina Severiano dos Santos (XXX.205.537-XX); Janete dos Santos Alves (XXX.636.247-XX); Jorgenete Severiano dos Santos (XXX.898.097-XX); Jorgina Severiano dos Santos (XXX.067.307-XX); Lenita de Mello Fonseca (XXX.675.677-XX); Lourdes Maria Reis de Oliveira (XXX.849.808-XX); Marlene de Mello Perez (XXX.675.717-XX); Sonia Maria Dell Isola Caldeira (XXX.842.096-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.